Tribunal: TJMT
Processo: 1008789-67.2023.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008789-67.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDITH MARTINS PEREIRA - CPF: 207.481.161-68 (EMBARGANTE), JEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 593.934.671-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), JEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 593.934.671-53 (ADVOGADO), VALDITH MARTINS PEREIRA - CPF: 207.481.161-68 (EMBARGADO), JEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 593.934.671-53 (ADVOGADO), VALDITH MARTINS PEREIRA - CPF: 207.481.161-68 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS – DANO MORAL AFASTADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato.

Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores agora exigidos pela fornecedora do plano de saúde, sendo medida de rigor a manutenção da sentença, a fim de equiparar os reajustes das prestações mensais ao limite estabelecido pela ANS.

A simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e MAPFRE
VALDITH MARTINS PEREIRA
contra o acórdão de ID 222832180 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação Cível no 1008789-67.2023 apresentado pela cooperativa litigante somente para afastar o dano moral fixado em primeiro grau.

Em suas razões de ID 225257179
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação à análise do vínculo contratual existente entre a parte adversa e o Sintep/MT, defendendo a legalidade das cláusulas de reajustes pactuadas.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida no ponto contestado.

Por sua vez,
VALDITH MARTINS PEREIRA,
em razões de ID 225924176 alega que o julgado apresenta os vícios de omissão e contradição quanto ao afastamento dos danos morais concedidos pelo Juízo
a quo
, visto que teria havido negativa de atendimento.

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão atacada. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de vícios do julgado apontadas por ambas as partes litigantes.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"Infere-se dos autos que a parte apelada moveu ação revisional de contrato de plano de saúde sob o argumento de que a parte apelante efetuou o reajuste em suas mensalidades de forma abusiva, em patamar acima aos legalmente permitidos.

Posteriormente, adveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar ilegal o reajuste na forma como praticado e determinar a sua redução para os patamares autorizados pela ANS, bem como determinar o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte apelante pugna pela aplicação da Lei no 9.656/98, que trata das diretrizes, dos direitos e dos deveres dos consumidores e das Operadoras e afirma que o Código de Defesa do Consumidor, deve ser aplicado de forma subsidiária nas relações de consumo entre mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários nos termos do art. 35-G da Lei no. 9.656/98.

Pois bem.

É pacífico, tanto na jurisprudência, quanto na doutrina, de que são aplicáveis aos contratos de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sumulou o tema, por meio do Enunciado de no 469:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

In casu, o contrato celebrado entre as partes é coletivo e dessa forma, não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual praticado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante, nos termos do artigo 8o, da Resolução Normativa no 128/2006 da Diretoria Colegiada da ANS:

“Art. 8o Os percentuais de reajuste e revisão aplicados aos planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS pela Internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua aplicação, de acordo com os procedimentos previstos em Instrução Normativa específica editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos DIPRO.”

Contudo, embora não haja fixação dos percentuais a serem aplicados e exista previsão contratual do reajuste, o aumento das prestações não pode ocorrer de
forma indiscriminada
, eis que deve ser preservado o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo entre as partes contraentes deve ser afastado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - REAJUSTE FUNDADO EM AUMENTO DA SINISTRALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos planos coletivos, o índice de reajuste por variação de custos é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano, as quais, no entanto, podem ser revisadas quando desrespeitadas as disposições do Código Civil, em especial a boa-fé contratual, o equilíbrio entre as prestações e a função social do contrato, bem como o que estabelece a Lei n.o 9.656/98.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.153702-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2017, publicação da súmula em 07/02/2017 – sem grifo no original)

Acerca dos requisitos a serem observados para a realização do reajuste contratual de plano de saúde, o STJ fixou entendimento em sede de Recurso Repetitivo, que sucintamente apresenta a seguinte orientação:

(...) “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (REsp 1.568.244-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/8/2016.).

Logo, apesar da disposição contratual que permite à operadora de plano de saúde, e reajustar o valor das prestações do contrato, estas devem ser realizadas em patamar razoável, respeitando o equilíbrio contratual e não colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Extrai-se dos autos que o contrato de plano de saúde em questão sofreu desproporcional reajuste, saltando de R$ 3.366,24 (três mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para R$ 5.710,82 (cinco mil setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), gerando um aumento de aproximadamente 69,64%.

Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores cobrados pela parte apelante, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, que reduziu o reajuste das prestações mensais ao limite do estabelecido pela ANS.

A propósito do tema, já decidi em outra oportunidade:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUMENTO EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUMENTO ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O reajuste do plano de saúde coletivo é realizado com base na livre negociação entre a operadora e a parte contratante. Porém, embora não haja necessidade de fixação dos índices de reajuste pela ANS e exista previsão contratual dos reajustes, esse não pode ser realizado de forma indiscriminada.
A revisão da contraprestação devida pelo consumidor não pode ser feita de forma arbitrária, devendo-se observar a exata medida de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença e atender aos preceitos da reciprocidade e da solidariedade, que regem o contrato em espécie. Observada a abusividade dos aumentos perpetrados em razão da aplicação da denominada cláusula de reajuste por sinistralidade, devem prevalecer, por analogia, os índices de aumento autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde individuais.”
(Ap 18392/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017).

Este Sodalício segue o mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
SEGURO DE SAÚDE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE DA MENSALIDADE – SINISTRALIDADE - ABUSIVIDADE DECLARADA -
RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE - COBRANÇA A MAIOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a ANS não defina teto para os planos coletivos, é abusivo o reajuste anual dos planos de saúde sob a alegação do aumento da sinistralidade. Inteligência do art. 51, IV e X, do CDC.
2. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. 3. Devolução dos valores pagos a maior que é medida que se impõe, no caso, de forma simples.” (Ap 74957/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017).

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, que reconheceu a abusividade, a fim de adequar o contrato dentro dos parâmetros legais.

Quanto ao dano moral pleiteado pelo autor, tenho que este não se fez presente.

Embora reconhecida a abusividade contratual, tem-se que o contexto da situação narrada não desbordou daquelas sujeitas ao cotidiano, aos percalços rotineiros da vida.

Isso porque em momento algum houve a informação de suspensão da prestação de serviços pelo plano de saúde, ou de inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

O problema enfrentado na esfera extrajudicial não foi capaz de impor, por si só, danos morais, sem provas nos autos de que a falta de solução tenha exposto o autor a constrangimento moral, ou abalo à sua imagem, motivo pelo qual, improcede o pedido de indenização por danos morais."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Ainda, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto ambas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO ambos os recurso de embargos de declaração apresentados e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024